Tribunal: STF
Processo: ARE 1353012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS DE CÂMARA MUNICIPAL. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Rejeição das contas municipais pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Pretensão de declaração de ilegalidade da decisão que rejeitou as contas municipais - Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa afastadas - Competência do Tribunal de Constas do Estado para análise das contas, nos termos dos arts. 71 e 75 da Constituição Federal e art. 33 da Constituição Estadual - Poder Judiciário que só pode verificar a legalidade dos aspectos formais de todo o procedimento administrativo - Impossibilidade de análise do mérito - Inexistência de violação a princípios ou vícios formais que justifiquem a anulação do ato - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, os arts. 70, 71, 75 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que o controle judicial de legalidade do ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas de São Paulo deve ser realizado na espécie (fls. 3-4, 
e-doc. 43).



    Afirma que o acórdão recorrido “é nulo porque não apreciou as teses de defesa violando assim o artigo 93, IX da CF” (fl. 12, e-doc. 43).



    Sustenta que o acórdão recorrido cerceou o direito de defesa “porque não houve a realização das provas requeridas nos autos lastreadas” (fl. 15, e-doc. 43). 



    Ressalta que “o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como órgão fiscalizador das contas municipais emitiu uma decisão em 14 de junho de 2011 condenando o autor [ora agravante] por ter realizado excessos de gastos [com] viagens e gastos com combustíveis no período de janeiro de 2007 a junho de 2007” (fl. 22, e-doc. 43).



    Reitera que, “no que tange ao julgamento feito pelo Tribunal de Contas, muito já se discutiu na doutrina e na jurisprudência a respeito da possibilidade da revisão jurisdicional dos atos por eles aprovados, dado o princípio da ubiquidade da justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e o princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da Constituição Federal)” (fl. 29, 
e-doc. 43).



    Assinala que a apreciação deste recurso extraordinário não invade o mérito administrativo “nem afronta ao princípio da Separação dos Poderes” 
(fl. 32, e-doc. 43). 



    Reafirma “a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Tribunal de Contas” e a possibilidade do controle judicial de legalidade (fls. 30, 44, 
e-doc. 43). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema n. 339 (fl. 1, e-doc. 45).



    No agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o agravante sustenta não ser o caso de aplicação do Tema n. 339 da repercussão geral ao argumento de que os “fatos e circunstâncias não foram objeto de análise no acórdão recorrido”, violando, assim, o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 6-7, e-doc. 47). 



    Salienta que “não se busca com o presente recurso o reexame da prova, não incidindo, portanto, a súmula 279 do STF” (fl. 42, e-doc. 47). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de declaração de ilegalidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Itapetininga 



    (...) Embora o MM. Juízo a quo não tenha rebatido todos os argumentos trazidos na exordial, fundamentou a improcedência do pedido de forma adequada, por entender que ‘as decisões que se inserem no âmbito da Câmara Municipal e Tribunal de Contas estão fora do controle jurisdicional; ou seja, o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que são de competência exclusiva desta, cabendo-lhe somente analisar legalidade e regularidade do ato impugnado’



    Ademais, entendeu não haver nenhuma ilegalidade no processo administrativo TC-003360/026/07, sendo certo que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram preservadas. 



    (...) Nos termos dos arts. 71 e 75 da Constituição Federal compete aos Tribunais de Contas o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. 



    (...) Ainda, o julgamento das contas é pautado em um juízo eminentemente técnico, não cabendo interferência do Judiciário contra o mérito da decisão. Contudo, ao Judiciário cabe verificar a legalidade dos aspectos formais de todo o procedimento administrativo. 



    (...) Assim, não cabe ao Poder Judiciário analisar os comprovantes das viagens realizadas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes” (fls. 3-4, 6-7, 9 e-doc. 41).



    O Tribunal de origem entendeu inexistir irregularidade no processo administrativo. Decidir quanto à ocorrência ou não de ilegalidade na atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exigiria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário com agravo, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.222.222-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 929.159-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016). 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2ª, 3ª e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora